Tribunal: STF
Processo: AI 581110
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   restrita aos aspectos de ordem processual, relativos aos
   requisitos de admissibilidade de recurso trabalhista, cuja
   verificação pressupõe o exame de legislação infraconstitucional,
   à qual não se presta o recurso extraordinário.
2. Alegações
   improcedentes de negativa de prestação jurisdicional ou
   inexistência de motivação do acórdão recorrido.